Tribunal: TJDFT
Processo: 0706247-51.2023.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. LESÃO À PASSAGEIRA. DESEMBARQUE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1 – Caso em exame: Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que reconheceu a responsabilidade civil da concessionária de serviço público pelos danos sofridos pela passageira em ônibus de sua frota, com consequente compensação dos danos morais sofridos.
2 – Preliminar. Impugnação à concessão de gratuidade de justiça. A impugnação à concessão do benefício da gratuidade de justiça deve vir respaldada em prova hábil a desconstituir a situação econômica reconhecida quando do deferimento do pedido, com demonstração da capacidade financeira dos beneficiários. A simples alegação de que a apelada possui capacidade financeira para arcar com as custas do processo, sem a juntada de qualquer documento que demonstre a alteração da sua situação financeira, não é suficiente a infirmar a hipossuficiência. Descabe, portanto, a revogação.
3 – Responsabilidade civil. Concessionária de serviço público. Transporte coletivo de passageiros. Na forma do art. 37, § 6o, da Constituição da República de 1988, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Os elementos do processo demonstram a ocorrência dos fatos, os danos sofridos pela apelada e o nexo de causalidade, o que justifica a atribuição à apelante da responsabilidade objetiva pelo evento danoso.
4 – Danos morais. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar a dignidade, a vida privada, a honra e a imagem do indivíduo (CF, arts. 1o, inc. III, e 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A integridade física constitui elemento integrante do direito da personalidade, de modo que sua vulneração constitui dano moral indenizável (Acórdão 1150924, 20160110143647APC, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA). Além disso, o valor fixado na origem atende com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação.
5 – Apelação conhecida e desprovida.
(lp)